Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-12.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000474-12.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIR CESAR BRITO RODRIGUES JUNIOR Advogado(s): JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL ILEGAL REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA E CONTEXTO DA ABORDAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO E CONVERGENTE. APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JAIR CESAR BRITO RODRIGUES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões principais em discussão no presente recurso: (i) o reconhecimento de nulidade das provas por suposta ilegalidade na busca pessoal, que teria ocorrido sem fundada suspeita; (ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sob a alegação de contradições nos depoimentos policiais; (iii) o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006; e (iv) o redimensionamento da dosimetria da pena, especificamente para reduzir a pena-base ao mínimo legal, com o consequente reajuste da pena final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ilegalidade da busca pessoal não encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que a abordagem dos policiais foi precedida de fundadas razões, perfeitamente alinhadas aos parâmetros legais. Os agentes de segurança pública, durante patrulhamento de rotina em localidade conhecida pela prática de tráfico de drogas, visualizaram o apelante e outro indivíduo que, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, pulando muros e subindo em telhados de residências. Tal comportamento evasivo, por si só, já constitui um elemento objetivo que eleva o nível de suspeita para além da mera intuição, justificando a perseguição e a abordagem. A fuga abrupta e injustificada de um indivíduo em via pública, ante a mera presença policial, é um elemento objetivo que, por sua natureza atípica e reativa, agrega peso à desconfiança dos agentes da lei e autoriza a ação de contenção. A situação de flagrância de crime permanente, evidenciada pela posse da sacola com drogas durante a fuga, legitima a ação policial subsequente. Preliminar rejeitada. 4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos firmes e convergentes depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, aliados ao Auto de Exibição e Apreensão e ao Laudo Pericial Definitivo. Os documentos atestam a apreensão de 111,40g de maconha, 100,90g de cocaína em pó e 70,90g de cocaína em formato de pedra (crack), além de uma balança de precisão, um rolo de papel alumínio e um rolo de papel filme. A versão da defesa, de que a droga teria sido "plantada", encontra-se isolada no contexto probatório e é infirmada pela consistência dos relatos policiais e pela apreensão de instrumentos típicos de pesagem e fracionamento de entorpecentes, que evidenciam o objetivo de comercialização. 5. A tese de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal é insustentável diante das circunstâncias concretas da prisão. A quantidade expressiva, a grande variedade e a natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), somadas à posse de equipamento de precisão e materiais para embalo, afastam de maneira inequívoca a presunção de mero uso, caracterizando de forma segura a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. A condição de usuário, ainda que admitida, não exclui a possibilidade de traficância, sendo comum a coexistência de ambas as situações. 6. A dosimetria da pena, contudo, merece reforma em sua primeira fase. O Juízo de origem fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a natureza e a quantidade das drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Embora a quantidade e, principalmente, a variedade e a natureza das substâncias (incluindo crack e cocaína) justifiquem a exasperação da pena inicial, o aumento sobre o mínimo legal revela-se desproporcional. Assim, impõe-se a readequação da pena-base para um patamar mais razoável, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. 8. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido exclusivamente para redimensionar a pena-base, com o consequente reajuste da reprimenda final. Tese de julgamento A fuga empreendida ao avistar a viatura policial, em contexto de patrulhamento em área conhecida pela traficância, constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal e as provas dela decorrentes. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), associada a uma balança de precisão e apetrechos para embalo, corroborada por depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas e impede a desclassificação para o delito de uso próprio. Embora a natureza e a quantidade da droga apreendida justifiquem a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o aumento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se excessiva a fixação muito acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STF, RE nº 1.447.939; STJ, HC nº 889.618/MG; STJ, HC nº 359.884/RS; STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF; STJ, AgRg no HC nº 768.243/RJ; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação número 8000474-12.2024.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, nos quais figura como Apelante JAIR CESAR BRITO RODRIGUES JUNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .